Tribunal: TJMT
Processo: 0001925-39.2011.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001925-39.2011.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDGAR VIEIRA DE SIQUEIRA NETO (RECORRENTE), JESUINO DE FARIAS - CPF: 503.455.671-53 (ADVOGADO), LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (ADVOGADO), LEA TORQUATO DE ALMEIDA - CPF: 706.454.001-06 (ADVOGADO), DOUGLAS ALVES DOS SANTOS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART. 121, §2o, INC. II E IV, DO CP – PRONÚNCIA – 1. ALMEJADA A IMPRONÚNCIA – DESCABIMENTO – CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A COMPROVAR A MATERIALIDADE DELITIVA – DEPOIMENTOS REPRODUZIDOS EM JUÍZO CAPAZES DE FORNECER INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – PREPONDERÂNCIA DE PROVAS INCRIMINATÓRIAS QUE AFASTAM A INCIDÊNCIA DO BROCARDO
IN DUBIO PRO REO
– IMPERIOSA SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI – 2. PREQUESTIONAMENTO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, se presentes a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria do crime doloso contra a vida, os quais, dadas as peculiaridades do caso concreto, foram aferidos a partir de testemunhos ratificados em juízo, assumido o compromisso legal de dizer a verdade, impõe-se o pronunciamento dos réus para serem julgados pelo e. Tribunal do Júri, por força do comando constitucional expresso no art. 5.o, inc. XXXVIII, alínea d, da CF.

2.

A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados à matéria ora debatida.

RECORRENTE:

EDGAR VIEIRA DE SIQUEIRA NETO

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
EDGAR VIEIRA DE SIQUEIRA NETO
em face da r. decisão vista no ID 131031198 - Pág. 142/148, proferida pelo d. Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n.o 1925-39.2011.811.0042 – cód. 304192, que o
pronunciou
como incurso nas sanções do
art. 121, §2o, incisos II e IV, do CP
, a fim de ser submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Nas razões acostadas no ID 131031660, a i. Defensoria Pública alega a insuficiência das provas que subsidiam a pronúncia, ao que acrescenta o álibi trazido pelo réu em juízo, razão pela qual pugna seja
impronunciado;
por fim,
prequestiona
a matéria relativa às teses.

As contrarrazões são vistas no ID 131031668, com as quais o órgão ministerial de primeiro grau se manifesta pelo não provimento do recurso.

Em juízo de retratação lançado no ID 131031673, a r. decisão de pronúncia foi mantida por seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer acostado no ID 131822194, opinou pelo
desprovimento
do
stricto sensu
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta
e
, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado por
EDGAR VIEIRA DE SIQUEIRA NETO
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Consta da exordial acusatória que, no dia 19/11/2010, por volta das 03h00min, na Rua da Paz, Bairro Alvorada, nesta capital, o ora recorrente efetuou disparos de arma de fogo em face de
Douglas dos Santos
, ceifando-lhe a vida.

Segundo o apurado, os disparos foram efetuados com
animus necandi
pelo acusado, atingindo diretamente nas costas da vítima, em razão da dívida contraída por esta ao ter adquirido do réu substâncias entorpecentes para uso próprio.

Por tais fatos,
EDGAR VIEIRA DE SIQUEIRA NETO

foi denunciado e
pronunciado
como incurso nas sanções do
art.
121, §2o, incisos II e IV, do CP
.

1.

Pretendida a impronúncia
:

Como relatado, a vertente recursal adotada pela defesa se direciona à suposta
insuficiência probatória
a amparar a pronúncia do acusado, além do argumento de que a decisão vergastada não teria ponderado o álibi por ele apresentado.

Ocorre que, analisando as minúcias do fato em debate, a análise sobre a matéria é árdua, e não se afigura estranha àqueles que militam no foro criminal, os quais certamente já se depararam com hipóteses em que a responsabilidade penal do réu é trazida ao processo através de rumores genéricos ou boatos, consubstanciados nos depoimentos das chamadas testemunhas de ouvir dizer.

E assim o é porque testemunha é a pessoa a quem incumbe narrar ou descrever o fato e suas circunstâncias, de regra, pelo que viu [testemunha visual] ou ouviu [testemunha auricular ou de oitiva], logo, a prova indireta também é meio de prova, e assim já dispõe a Exposição de Motivos do Código de Processo Penal ao noticiar a adoção do princípio do livre convencimento motivado, também conhecido como sistema da persuasão racional, afastando-se a ultrapassada prova tarifada.

Ademais, a redação do art. 203 do CPP evidencia a amplitude da prova testemunhal, a qual deve “
sob palavra de honra, a promessa de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado, [...] relatar o que souber, explicando sempre as razões de sua ciência ou as circunstâncias pelas quais possa avaliar-se de sua credibilidade”.

Destarte, segundo a sistemática idealizada pelo Código de Processo Penal, o juiz pode fundamentar sua decisão através de sua livre convicção, motivada por qualquer meio de prova válido, dentre eles a prova indireta e também o indício, tido no art. 239 do CPP como
“a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias”
.

Assim sendo, nada impede que o magistrado, em uma contração lógica, ponderando as circunstâncias conhecidas e provadas, conclua pela existência da responsabilidade penal do acusado, baseado na prova indiciária e na prova indireta, desde que, evidentemente, esta se revista dos requisitos de gravidade, precisão e concordância.

A tal introito não se afasta o fato de que, no caso concreto, é questionada a pronúncia do recorrente, a qual revela conteúdo decisório, mas atrelada à mera
admissibilidade da acusação
, bastando que haja
prova da materialidade
do crime, e
indícios suficientes da autoria delitiva
, consoante dispõe o art. 413, § 1.o do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, cumpre salientar que nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium accusationis
e o
judicium causae
. A primeira, é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da admissibilidade da acusação, mediante um
juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos
e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na
pronúncia
do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na
impronúncia
ou na
absolvição sumária
, ou mesmo na
desclassificação
da infração.

Destarte, o
judicium accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente do que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do júri popular.

Em outras palavras, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria
do crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o julgar incurso, inclusive com as qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Nessa conjuntura, deve-se ter em conta que a decisão de pronúncia se trata de
juízo fundado de
suspeita
das imputações
, porquanto não compete ao juiz singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar um convencimento absoluto no sentido de que tal agente é o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Por sua vez, sabe-se que a
impronúncia
, instituto previsto no art. 414 do Código de Processo Penal, é a antítese da pronúncia e, de tal forma, será
reconhecida quando não houver prova da existência do crime ou indícios mínimos acerca da autoria delitiva
. E, nessa hipótese, encerra-se a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri com decisão sem julgamento de mérito, o que não inviabiliza o oferecimento de novas denúncias acaso sobrevenha a produção de elementos inéditos acerca do fato ilícito.

Ou seja, o acolhimento do pedido de impronúncia formulado pelo recorrente depende necessariamente da demonstração inequívoca quanto à ausência de comprovação da materialidade do crime ou da inexistência de indícios suficientes de autoria em seu desfavor, pois, nestes casos excepcionais, é preferível ceder espaço à análise técnica do magistrado togado em detrimento da convicção dos jurados, que poderão se guiar por preconcepções e se influenciar pela atuação das partes em plenário.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, examinando o contexto fático e probatório carreado aos autos, conclui-se que
a decisão objurgada não merece reparos
,

restando evidente que
a pretensão defensiva não faz
jus
à acolhida.

A
materialidade da infração penal
encontra-se bem delineada nos autos através do boletim de ocorrência de ID

131031197 - Pág. 14; da certidão de óbito vista no ID 131031197 - Pág. 22; do termo de apreensão registrado no ID 131031197 - Pág. 57; do laudo de necropsia atestando a ocorrência de choque hipovolêmico como causa da morte de
Douglas Alves dos Santos
, acompanhado do respectivo mapa topográfico de ID 131031197 - Pág. 62/68; do laudo de balística encontradiço no ID 131031197 - Pág. 73/81, além das declarações prestadas na delegacia e em juízo, tudo a demonstrar a efetiva ocorrência material do homicídio.

No que concerne à
autoria delitiva
, denota-se a presença de
indícios
suficientes
a implicar o possível envolvimento do recorrente

EDGAR VIEIRA DE SIQUEIRA NETO
no ilícito, nada obstante tê-lo negado em ambos os momentos em que foi ouvido, aduzindo em juízo a recente aquisição da arma com ele apreendida, tendo ainda apresentado como álibi a tese de que estava com seus familiares na data fatídica

(ID 131031197 - Pág. 96 e ID 131031198 - Pág. 46).

Ocorre que, sob o crivo do contraditório foram colhidos os depoimentos da testemunha
Idalmo Alves dos Santos
, enquanto pai da vítima, e, embora não tenha efetivamente presenciado o exato momento do ilícito, declinou que, logo após o fato, um terceiro indivíduo informou a identificação do atirador, evidenciado que o nome do recorrente foi apresentado desde a fase inquisitorial como o suposto autor dos delitos, na medida em que a vítima
Douglas,
reconhecido usuário de entorpecentes, devia certa quantia a
EDGAR
, cuja dívida seria o móvel do ilícito.

Nesse mesmo sentido, consta dos autos as circunstâncias da investigação do ilícito, sendo destacado pela autoridade policial por ocasião do relatório final:

“[...]O crime em testilha ocorrera na madrugada de uma quinta para sexta feira, e, logo no sábado,
policiais de inteligência do 1° Batalhão da Policia Militar, receberam informações de que o autor do crime seria
"Edgar",
e que ele seria responsável não somente por este crime, mas pelas demais mortes que estavam ocorrendo no Bairro Alvorada
, nos últimos tempos (de fato muitos crimes já ocorreram por lá), sendo ele conhecido como "justiceiro do Alvorada", pois estava eliminando usuários de drogas, bem como pessoas que tentassem vender tais substâncias naquele local.” sic
ID 131031197 - Pág. 164.

Robustecendo a plausibilidade da narrativa acusatória e interligando o acusado ao homicídio da vítima, o mencionado relatório ainda pontua a continuidade das investigações já direcionados ao ora recorrente, cujo acompanhamento realizado defluiu na
prisão deste,
no dia seguinte ao homicídio
sub judice
, com arma de fogo a qual, depois de realizada prova pericial,
constatou-se ser a mesma utilizada para deflagrar ao menos um dos disparos que alvejaram a vítima
(ID 131031197 - Pág. 73).

Nesse ponto, cumpre elucidar que, muito embora outros projeteis encaminhados à perícia, em conjunto àquele extraído da vítima, não tenham apresentada compatibilidade com a arma apreendida com o réu, o respectivo laudo técnico não deixa margem à dúvida de que, em relação ao ofendido
Douglas Alves dos Santos

“o projetil questionado ‘PQ1’, foi expelido através do cano da arma questionada ‘AQ1’[...]”
uma vez realizado o respectivo confronto balístico ID 131031197 - Pág. 76.

Urge destacar, tal como feito pelo d. juízo
a quo
, a despeito do acusado alegar a recente aquisição do referido artefato, não se descuida que sua versão é contraposta pelas declarações de
Sidney Dias de Oliveira Filho

(ID 131031197 - Pág. 50 e ID 131031198 - Pág. 97), que fora apreendido na companhia do réu, e a quem o recorrente atribui a verdadeira propriedade da arma; todavia, a testemunha é firme em afastar de si tal alegação, na medida em que apenas se encontrava próximo ao réu, ratificando que
a arma estava na posse de EDGAR
.

Não bastasse a negativa da autoria ser contraposta pelos depoimentos destacados alhures, analisando detidamente os autos entendo que o
álibi
apresentado pelo acusado, de que estava com seus familiares quando dos eventos fatídicos, acaba por
não ser absoluto
, porquanto, apesar das testemunhas e informantes arroladas pela defesa terem declarado um evento em família, por certo
circunstanciam o réu naquele local até por volta da meia noite anterior ao fato
, ao passo que, segundo as informações constantes nos autos o
ilícito teria ocorrido por volta das
03h da madrugada
(ID 131031197 - Pág. 14).

Concatenando as provas dos autos, denota-se que a figura do apelante não surgiu extemporaneamente, como um boato dissociado da realidade, ao contrário, o foi ainda no calor dos fatos, e o contexto evidenciado apresenta interstício que possibilitaria a atuação imputada ao acusado
EDGAR
, cujos elementos de convicção são suficientes a contrapor a negativa apresentada e registrar, como fito, a possibilidade de que tenha praticado o crime.

Registro, por oportuno, que os depoimentos indiretos –
hearsay testimony
, apesar de não serem considerados como prova plena e incontroversa, ao serem
confirmados em juízo

constituem indícios, a teor do art. 239 do Código de Processo Penal
, os quais, dadas as minúcias do caso concreto, a exemplo do tardar do horário da execução e as circunstâncias que supostamente o motivaram [cobrança de dívida de drogas]
justificam certo grau de impessoalidade nos relatos
, ponderando o medo que geralmente os autores desse tipo de ilícito infundem na população local, e se revelam
suficientes a amparar a decisão de pronúncia
, máxime por esta ser
mera admissibilidade da acusação
, constituindo, pois, um juízo fundado de suspeita e não de certeza, não havendo falar em dúvida a ser solvida a favor do réu.

Ademais, nada obstante parte da doutrina e da jurisprudência pátria destaquem a prevalência nesta etapa processual do brocardo
in dubio pro societate,
venho filiando-me ao entendimento de superação de tal preceito, a evitar equívocos e desfoque em relação ao critério sobre o standard probatório necessário para a pronúncia,
ex vi
do julgado pelo STF no Agravo em Recurso Extraordinário 1.067.392/CE, de relatoria do i. Ministro Gilmar Mendes, definindo a intelecção acerca da
preponderância de provas incriminatórias
, e, neste particular, tal exigência está atendida na hipótese dos autos.

O entendimento adotado neste e. Sodalício, é no sentido de que
“[...] Apresentando-se prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria de crime competente ao Tribunal do
Júri
, não se pode eximir da égide deste Tribunal a submissão do pronunciado, não rutilando a existência do in dubio pro reo, e a consequente
impronúncia
.”
(TJMT – N.U 1014142-77.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 21/01/2022) – destaquei.

Com essas considerações, em obediência ao princípio constitucional da soberania dos vereditos, insculpido no art. 5o, inc. XXXVIII, alínea “c”, está
fadado ao insucesso o pleito de impronúncia
, porquanto o que se reclama nesta fase processual, como já dito, é a prova da existência
do crime e indícios suficientes de autoria ou participação,
nos termos do art. 413, §1o, do Código de Processo Penal, elementos devidamente presentes na hipótese, assazes à mantença da pronúncia e consequente submissão do acusado ao juízo natural da causa, que é o e. Tribunal do Júri.

2.

Prequestionamento:

Por fim, a título de prequestionamento, destaco que,
“(...) Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação,
afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados
, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJMT – N.U 0023129-32.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021 – destaquei).

Logo, verifico que toda a matéria constitucional, infraconstitucional, doutrinária e jurisprudencial colacionada no recurso foi observada e integrada à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionada.

3.

Conclusão:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
EDGAR VIEIRA DE SIQUEIRA NETO
,

a fim de
manter incólume a r. sentença de pronúncia proferida pelo d. Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n.o 1925-39.2011.811.0042 – cód. 304192.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022